Tribunal: TJPA
Processo: 0806169-76.2018.8.14.0000
Classe: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Privado
Assuntos: 8838 - Imunidade de Jurisdição
Data de julgamento: 2021-07-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) - 0806169-76.2018.8.14.0000

SUSCITANTE: JUIZO DE DIREITO DA 11ª VARA CIVEL E EMPRESARIAL DE BELEM

SUSCITADO: JUIZO DA 12 VARA CIVEL E EMPRESARIAL DE BELEM/PA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – AÇÃO REIVINDICATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS - SUSCITADO JUÍZO DA 12ª VARA CÍVEL DA CAPITAL – SUSCITANTE O JUÍZO DA 12ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DA CAPITAL.

1. Ação principal foi distribuída originariamente ao juízo da 11ª Vara Cível e Empresarial de Belém.

2. Posteriormente foi redistribuída ao Juízo da 6ª Vara Cível e Empresarial, por entender o juízo que a recebeu de matéria afeta ao registro público.

3. Tendo sido proferida sentença pelo Juízo da 6ª Vara Cível e Empresarial, esta foi declarada nula sob o acórdão nº 146348 proferido nos autos de recurso de apelação ante a declaração de incompetência absoluta daquele juízo para processar e julgar a ação.

4. Determinada pelo relator do recurso de apelação a redistribuição da ação a uma das varas cíveis competentes para processar e julgar a matéria tratada nos autos da ação principal.

4. Ação principal redistribuída por sorteio ao juízo da 12ª Vara Cível e Empresarial que entendeu que a competência para processar e julgar a ação seria do juízo da 11ª Vara Cível e Empresarial a quem ela teria sido distribuída quando do seu ajuizamento.

5. Juízo da 11ª Vara Cível e Empresarial que entende que o acórdão nº 146348 não determinou o redirecionamento do feito à vara de origem, logo, a distribuição deveria ser normal.

6. Necessidade de atenção ao princípio do juiz natural, o qual determina que a competência é fixada quando a ação é proposta, nos termos do art. 87 do CPC/1973, vigente à época em que a ação principal foi distribuída. No mesmo sentido o disposto no art. 43 do CPC/2015.

7. Retorno da ação principal ao seu trâmite inicial após anulação da sentença e declaração de incompetência absoluta do juízo que a julgou, logo, justificável que retorne ao juízo que a recebeu originariamente, qual seja, o Juízo da 11ª Vara Cível e Empresarial de Belém.

8. Declarado competente o juízo suscitante, qual seja, da 11ª Vara Cível e Empresarial de Belém a quem a Ação Reivindicatória c/c Indenização por Danos Materiais foi distribuída originariamente.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores Componentes da 1ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Pará, na 12ª Sessão Ordinária em Plenário Virtual da Seção de Direito Privado, com início no dia 01 de julho de 2021 e

término em 08 de julho de 2021
, à unanimidade, em CONHECER e JULGAR IMPROCEDENTE, nos termos do voto do relator.

Julgamento presidido pelo Exm. Sr. Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Belém (PA), data registrada no sistema.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

Desembargador Relator

RELATÓRIO

SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA Nº
0806169-76.2018.8.14.0000

SUSCITANTE:
JUÍZO DA 11ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DA CAPITAL

SUSCITADO:
JUÍZO DA 12ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DA CAPITAL

RELATOR:
JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR.

Trata-se de Conflito Negativo de Competência (nº 0806169-76.2018.8.14.0000) entre o Juízo da 11ª Vara Cível e Empresarial da Capital e o Juízo da 12ª Vara Cível e Empresarial da Capital, no qual o juízo suscitante (11ª Vara Cível e Empresarial da Capital) encaminhou cópias digitalizadas dos autos da
Ação Reivindicatória c/c Indenização por Danos Materiais (processo físico n.º 0011783-16.2010.814.0301)
ajuizada por
MICHEL HABER NETO e outro
em face de
CARLA ALVES FERREIRA DOS REIS FERNANDES e outro
, a esta Egrégia Corte, para a apreciação e julgamento da controvérsia verificada.

Da análise dos autos do incidente verifica-se que o feito principal foi distribuído inicialmente, na data de 22/03/2010, ao
juízo da 11ª Vara Cível e Empresarial de Belém,
o qual deu prosseguimento ao feito até 13/10/2013, quando, em razão de os demandados terem ampliado os limites da lide em pedido reconvencional, declarou-se incompetente para processar e julgar o feito e determinou a redistribuição dos autos a uma das varas privativas de Registro Público da Capital.

Em 15/01/2014, a ação principal foi distribuída ao juízo da 6ª Vara Cível e Empresarial da Capital, competente para processar e julgar causas que diretamente referiam-se aos registros públicos.

O referido juízo, da 6ª Vara Cível e Empresarial da Capital, julgou totalmente improcedente a ação principal e totalmente procedente o pedido reconvencional, em 12/02/2014.

A sentença foi objeto de recurso de recurso de apelação, distribuído em 08/10/2014 neste E. Tribunal, o qual foi julgado em 11/05/2015, sob o acórdão nº 146348, pelo desembargador relator, José Maria Teixeira do Rosário, que conheceu do apelo, dando-lhe provimento para
declarar o juízo da 6ª Vara Cível e Empresarial absolutamente incompetente para julgar as matérias tratadas nas ações que originaram o recurso, declarando nulos os atos decisórios e determinando a remessa dos autos a uma das varas cíveis competentes para julgar a matéria tratada nos autos da ação principal
.

Oficiado o juízo da 6ª Vara Cível e Empresarial de Belém para dar cumprimento à determinação do juízo
ad quem,
este determinou a remessa dos autos a uma das varas cíveis competentes, nos termos do artigo 113, §2° do CPC/73, entendendo não se tratar de competência exclusiva da 11ª Vara Cível da Comarca de Belém, uma vez que não fora consignado tal determinação no acórdão proferido pelo tribunal.

O feito foi então redistribuído
ao Juízo da 12ª. Vara Cível e Empresarial
, que aduzindo que a ação teria sido originariamente distribuída à
11ª Vara Cível e Empresarial
à época do seu ajuizamento, chamou o feito à ordem e entendeu que este seria o competente para dar prosseguimento ao feito (Num. 832485 - Pág. 1).

Após ter sido interposto recurso de agravo de instrumento contra a referida decisão e posteriormente ter sido homologada a sua desistência (Num. 832445 - Pág. 65), o feito foi redistribuído ao juízo da
11ª Vara Cível e Empresarial de Belém
, o qual
suscitou o presente conflito de competência
, argumentando, em suma, que o acórdão que declarou a incompetência absoluta da vara privativa de registro público determinou, expressamente, que a remessa dos autos deveria ser feita a uma das varas cíveis competentes para julgar a matéria tratada nas ações, não determinando o redirecionamento do feito à vara de origem (Num. 1/2).

Recebido o presente conflito de competência, este relator, em decisão inicial, designou o juízo da 11ª Vara Cível e Empresarial de Belém, suscitante, para resolver em caráter provisório as medidas urgentes pertinentes à lide principal (Num. 1453795 – Pág. 1).

Oficiado o juízo suscitado, da 12ª Vara Cível e Empresarial de Belém para prestar informações sobre o conflito em apreço, este não se pronunciou (Num. 1557639 – Pág. 1).

Encaminhados os autos do incidente ao Ministério Público neste Superior Instância, este se manifestou pelo conhecimento do conflito de competência e pela declaração de competência do juízo da 11ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém para processar e julgar o feito.

Retornaram os autos conclusos para julgamento.

É o breve relatório.

VOTO

A questão apresentada a este Órgão Julgador diz respeito
à competência
para processar e julgar a
Ação Reivindicatória c/c Indenização por Danos Materiais (processo físico n.º 0011783-16.2010.814.0301)

ajuizada
por
MICHEL HABER NETO e outro
em face de
CARLA ALVES FERREIRA DOS REIS FERNANDES e outro
, sentenciada pelo juízo da 6ª Vara Cível e Empresarial de Belém, competente para processar e julgar, privativamente, ações atinentes ao registro público, juízo que, sob o Acórdão nº
146348 proferido por este E. Tribunal,
foi declarado absolutamente incompetente, tendo sido anulada a sentença e remetidos os autos de volta ao primeiro grau para distribuição a uma das varas cíveis competentes.

Competência são os limites dentro dos quais cada Juízo pode, legitimamente, exercer a função jurisdicional. É, em suma, a legitimidade do órgão jurisdicional para atuar em um processo, devendo ser compreendida como específica aptidão para exercer função jurisdicional naquele processo específico que perante ele se tenha instaurado.

No caso dos autos, verifica-se que a
Ação Reivindicatória c/c Indenização por Danos Materiais
que gerou o presente conflito de competência foi distribuída, originariamente, ao juízo da 11ª Vara Cível e Empresarial de Belém, tendo tramitado regularmente o feito sob este juízo até ter sido formulado pedido reconvecional nos autos, no qual teriam sido ampliados os limites materiais da lide, pelo que o juízo originário se declarou incompetente a continuar processando o feito, determinando a sua remessa a uma das varas de registro público da capital.

O feito foi então distribuído ao juízo da 6ª Vara Cível e Empresarial, que veio a julgá-lo, no entanto, a sentença proferida fora objeto de recurso de apelação distribuído à relatoria do desembargador José Maria Teixeira do Rosário que, acolhendo preliminar de incompetência e, ao entender que a matéria tratada na ação não se referia diretamente a registros públicos, declarou a incompetência absoluta do juízo da vara privativa, anulando todos os atos por ele praticados e determinando o retorno dos autos ao primeiro grau a ser redistribuído a uma das varas cíveis competentes.

Cinge-se, então, o incidente a determinar se a competência da ação estaria adstrita ao Juízo da 11ª Vara Cível da Comarca de Belém, a quem o feito foi distribuído originariamente antes de ser remetido ao juízo da 6ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém que o sentenciou; ou ao Juízo da 12ª Vara Cível e Empresarial de Belém, a quem a ação foi redistribuída após a vara privativa de registro público ter sido declarada absolutamente incompetente para processar e julgar a demanda por este Tribunal em recurso de apelação.

Pois bem.

Da análise do Acórdão nº 146348 proferido pelo desembargador relator José Maria Teixeira do Rosário, nos autos de Recurso de Apelação (nº 0011783-16.2010.814.0301) interposto contra a sentença proferida na ação principal, verifica-se que este declarou a
6ª Vara Cível e Empresarial absolutamente incompetente para julgar as matérias tratadas nas ações que originaram o recurso, declarando nulos os atos decisórios daquele juízo.

No entanto, no teor de sua decisão
determinou a remessa dos autos a uma das varas cíveis competentes para julgar a matéria tratada nos autos da ação principal
, não definindo expressamente se a reanálise do feito seria de competência do juízo a quem ela teria sido distribuída originariamente, no caso, da 11ª Vara Cível e Empresarial de Belém; ou essa distribuição se daria a qualquer outro juízo competente, como é o caso do Juízo da 12ª Vara Cível e Empresarial de Belém; este é então a controvérsia do incidente.

No presente caso, entende-se que merecem ser acolhidos os argumentos do juízo da 12ª Vara Cível e Empresarial, que entende não ser competente para processar e julgar o feito uma vez que, em que pese no teor do acórdão proferido no recurso de apelação não haver determinação de que os autos deveriam ser remetidos ao juízo da 11ª Vara Cível e Empresarial, o qual originariamente recebeu a ação principal, este seria, de fato, o juízo originário do feito e, consequentemente, competente para apreciá-lo.

Como fundamento de posicionamento deste relator, destaca-se que o nosso sistema normativo consagra o princípio do juiz natural, o qual, em suma,
diz respeito ao juízo adequado para apreciar determinado processo.

No caso dos autos, o juízo da 11ª Vara Cível e Empresarial era, até se declarar incompetente para apreciar o feito, o juiz natural e adequado para apreciar a demanda, o que só foi alterado em razão de sua declarada incompetência que, posteriormente, mostrou-se descabida, em razão da matéria objeto da ação deveria ter continuado sendo apreciada por ele, uma vez que as varas privativas de registro públicos não eram competentes para tanto, conforme julgamento do recurso de apelação transitado em julgado,

Nesse sentido, destaca-se, ainda, as regras de distribuição e registro das ações judiciais, conforme disposto no art. 87 do CPC/73, vigente à época em que a ação principal foi distribuída:

Art. 87.
Determina-se a competência no momento em que a ação é proposta.
São irrelevantes as modificações do estado de fato ou de direito ocorridas posteriormente, salvo quando suprimirem o órgão judiciário ou
alterarem a competência em razão da matéria ou da hierarquia.

O Código de Processo Civil de 2015, em análise sistemática, apenas explicitou o que já era disposto, estando a mesma previsão disposta agora no art. 43 do diploma processual:

Art. 43.
Determina-se a competência no momento do registro ou da distribuição da petição inicial
, sendo irrelevantes as modificações do estado de fato ou de direito ocorridas posteriormente, salvo quando suprimirem órgão judiciário ou
alterarem a competência absoluta
.

No caso, é inegável que a ação foi originariamente distribuída ao juízo da 11ª Vara Cível e Empresarial de Belém e que sua competência foi alterada, de ofício, em razão de modificações de fato e direito ocorridas posteriormente que, na época, no entendimento daquele juízo, alteravam a competência absoluta para processar e julgar o feito.

No entanto, neste momento, com a declarada incompetência absoluta do juízo a quem o feito foi distribuído, justificável que o feito retorne ao seu tramite normal naquele juízo que no momento do registro ou da distribuição da petição inicial era o competente para o processamento e julgamento da ação, de forma, que, inclusive, novas modificações de competência, como a redistribuição dos autos ao juízo da 12ª Vara Cível e Empresarial de Belém impacte, ainda mais, a tramitação de ação que se encontra em tramite desde o ano de 2010.

Por todo o exposto, CONHEÇO DO CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA para dirimi-lo, declarando competente o
Juízo da 11ª Vara Cível e Empresarial,
a quem a Ação Reivindicatória c/c Indenização por Danos Materiais (processo físico n.º 0011783-16.2010.814.0301), foi distribuída originariamente,
e

que originou o presente conflito de competência, para processá-la e julgá-la.

É como voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

JOSÉ ROBERTO
PINHEIRO MAIA
BEZERRA
JÚNIOR

DESEMBARGADOR - RELATOR

Belém, 14/07/2021